Tribunal: TJMT
Processo: 0000136-60.2016.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000136-60.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON SOUZA DOS ANJOS - CPF: 006.160.271-09 (APELANTE), EURIPEDES BORGES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) DA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – VÍTIMA QUE RECONHECEU O APELANTE COMO AUTOR DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA –
2) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
-

IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA
RES FURTIVA
QUE SUPERA 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – ENTENDIMENTO STJ –
3) RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO (ARTIGO 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL) –
VIABILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA 511 DO STJ –
4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

A negativa de autoria por parte do recorrente por si só, não desprestigia a palavra da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e, se não há prova que possuem interesse em imputar falsamente crime ao réu. Negar autoria do crime é direito subjetivo do acusado, amparado no princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não autoincriminação.

2)

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3)

Necessário o reconhecimento e aplicação do furto privilegiado (§ 2º do artigo 155 do Código Penal), quando o valor da
res furtiva
for inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, o agente for primário e a qualificadora que equipa o crime for objetiva, nos termos da Súmula nº. 511 do STJ.

4)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Edilson Souza dos Anjos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 136-60.2016.811.0064, Código: 638261, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito descrito no
artigo 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
(Id. 11323958 e 11323959).

Inconformado, o recorrente busca a reforma da r. sentença, objetivando, inicialmente, sua
absolvição
pela insuficiência probatória acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a incidência do
princípio da insignificância
, em razão do pequeno valor do objeto do crime e, por fim, pretende a retificação da dosimetria penal, para que seja
reconhecido o furto privilegiado
, nos termos do artigo 155, §2º, do Código Penal (Id. 11323965).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo a quo. (Id. 11323966 e 11323967).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.ª Rosana Marra, é pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para que seja reconhecido o disposto no §2º do artigo 155 do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2019.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

R
elator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente pleiteia:
1)
Absolvição pela insuficiência probatória acerca da autoria delitiva;
2)
A incidência do princípio da insignificância, em razão do pequeno valor do objeto do crime e, por fim,
3)
A retificação da dosimetria penal, para que seja reconhecido o furto privilegiado, nos termos do artigo 155, §2º, do Código Penal.

Infere-se da exordial acusatória que:

“(...)

Consta do incluso procedimento administrativo que em 20 de dezembro de 2015, por volta das 11 horas e 49 minutos, nas proximidades da residência da vítima, situada na Avenida Goiânia, esquina com a Rua Rio de Janeiro, Jardim Tropical, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado EDILSON SOUZA DOS ANJOS tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em fios de cobre da instalação elétrica do veículo marca Fiat, modelo Fiorino, de placas BHT-6529, de propriedade da vítima Eurípedes Borges, melhor descritos as fl. 17-IP, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), fato que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo se evola dos autos, no dia suso declinado, EDILSON SOUZA DOS ANJOS, com animus sibi habendi, adentrou no veículo acima referido, que estava estacionado em via pública, nas proximidades da residência da vítima, e, com um alicate, começou a retirar os fios de cobre da instalação elétrica do veículo.

Concomitantemente, durante a subtração, testemunhas perceberam a ação criminosa e comunicaram a vítima, tendo esta acionado a Policia Militar.

Enfim, os agentes da Polícia Militar compareceram ao local e procederam a prisão em flagrante do increpado, conduzindo-o à autoridade policial.

(...)”.
(Denúncia – Id. 11321468).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e após regular instrução criminal, foi julgada procedente a denúncia, sendo ele condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 155,
caput
, c,/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de em 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias multa, posteriormente substituída a pena imposta por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução penal.

1)

DA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.

O recorrente sustenta que não foram produzidas provas concretas quanto ao envolvimento do réu nos fatos narrados descritos na exordial acusatória, não existindo nenhuma prova produzida sob o prisma do contraditório judicial apontando, com absoluta certeza, o apelante como autor dos fatos.

Sustenta que
“(I) o recorrente não estava em posse da res furtiva, (II) o apelante não foi encontrado no local do fato e (III) não foi localizada nenhuma ferramenta que o possibilitasse praticar o delito, haja vista que necessitaria ao menos de um alicate”
.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 11321470), termo de exibição e apreensão (Id. 11321472), boletim de ocorrência (Id. 11321476), auto de avaliação indireta (Id. 11321481), assim como pelos relatos da vítima e testemunhas ouvidas em ambas as fases.

A autoria delitiva por parte do recorrente, também ficou inconteste nos autos.

Primeiramente, necessário destacar que, na fase inquisitorial, o recorrente Edilson Souza dos Anjos, negou ser o autor dos fatos narrados na inicial acusatória, porém, ainda que intimado, sequer compareceu em juízo para dar a sua versão dos fatos.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, narrou com precisão de detalhes como os fatos ocorreram, afirmando que na data dos fatos, visualizou o réu tentando subtrair os fios de cobre do seu veículo, ocasião em que ele empreendeu fuga, porém, foi localizado pelos policiais, escondido em uma residência ao lado de sua oficina. A narrativa da vítima foi corroborada pelo depoimento do policial militar, que afirmou que localizaram o réu escondido na residência, inclusive embaixo de uns pedaços de madeira, conforme se verifica:

“(...) a) na data dos fatos encontraram o acusado furtando a instalação de fios de seu automóvel; b) acionaram a polícia, a qual realizou a prisão do apelante dentro do estabelecimento do mesmo, o qual é uma oficina; c) flagraram o momento em que o recorrente havia cortado os fios e estava preparado pra empreender fuga; d) o apelante estava escondido quando foi localizado; e) gastou em média de R$ 600, para refazer uma nova instalação no automóvel e, f) reconhece a pessoa que foi presa pela polícia como sendo a pessoa

que estava furtando os fios de cobre do seu automóvel (...)”.
(Declarações da vítima Eurípedes Borges - Trecho extraído das contrarrazões – Id. 11323966 e 11323967).

“(...) É o fato que eu falei mesmo, do indivíduo que, só que foi as testemunhas que, eles ligaram pra guarnição né, como eu vi aí, e ao ele perceber que as testemunhas visualizaram ele, ele jogou os fios e na chegada da guarnição as testemunhas ou a testemunha, não me recordo, nos mostrou mais ou menos o lugar onde ele poderia estar, nas proximidades. A gente foi fazendo a varredura e encontramos ele bem escondido numa casa abandonada, dentro de um negócio de madeira, ele pôs as madeiras na frente e tava lá escondido. Aí a gente fez a detenção. (...)”.

Assim, a negativa de autoria por parte do recorrente não tem o condão de desprestigiar a palavra da vítima, sendo certo que, ao contrário da vítima, que não tem qualquer interesse em imputar falsamente crime ao réu, ao menos não foi provado nos autos, temos o acusado com interesse de provar a todo custo sua inocência, e não está compromissado a falar a verdade, a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não autoincriminação.

Nesse aspecto, convém ressaltar que nos crimes patrimoniais, é de suma importância a palavra da vítima para manter uma sentença condenatória, desde que coerente com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos em que há declarações seguras da vítima, em harmonia ao depoimento prestado em ambas as fases pelo policial militar responsável pela prisão em flagrante.

Acerca da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“
Enunciado Orientativo n.º 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma,
o pleito de absolvição ante a alegação de ausência de provas da autoria não merece prosperar
, pois destoa do conjunto probatório, já que o presente feito aponta de forma satisfatória que o apelante efetivamente praticou os fatos narrados na inicial, devendo, portanto, ser responsabilizado por sua conduta delituosa.

2)

DA ABSOLVIÇÃO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

O recorrente pleiteia a absolvição quanto ao delito de furto, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a
res furtiva
possui valor ínfimo, tendo em vista que, conforme auto de avaliação indireta acostado aos autos, o valor do bem corresponde à quantia de apenas R$ 300,00 (trezentos reais), ou seja, inferior a um salário mínimo.

Após detida análise dos autos, entendo que, nesse particular, o pleito defensivo não comporta guarida.

Como é sabido, o princípio da insignificância, cuja aplicação encontra-se sedimentada na jurisprudência pátria, objetiva afastar a incriminação de condutas de potencial lesivo ínfimo.

No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor jurídico insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-lhe o princípio da insignificância.

A tipicidade material implica a verificação se a conduta - subjetiva e formalmente típica - possui relevância penal, em face da significância da lesão provocada no bem jurídico tutelado, observando-se o desvalor da conduta, o nexo de imputação e o desvalor do resultado, do qual se exige ser real, transcendental, intolerável e grave (significante).

Nesse contexto, o princípio da insignificância, cuja análise deve ser feita à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima, tem assento exatamente na análise da tipicidade material e implica, caso acolhido, a atipicidade da conduta.

Na lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal”.
(Código Penal Comentado", 3ª edição atualizada, São Paulo, Editora Saraiva, 2005, p. 6).

Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal (HC n. 98.152-6/MG), quatro são as condições essenciais para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam, mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do fato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico tutelado.

Duas são as hipóteses de insignificância: a insignificância da conduta (aceitação social) e a insignificância do resultado (lesão relevante). Significa dizer que a intervenção do direito penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a um dano impregnado de significativa lesividade.

Não havendo, outrossim, a tipicidade material, mas apenas a formal, a conduta não possui relevância jurídica, afastando-se, por consequência, a intervenção da tutela penal, em face do postulado da intervenção mínima, o que não é o caso dos autos.

No caso em comento, a conduta do apelante tem relevância jurídica sim, pois, em termos materiais, verifica-se do Auto de Avaliação Indireta (Id. 11321481), que os fios da instalação elétrica do veículo Fiat Fiorino foram avaliados em R$ 300,00 (trezentos reais), sendo que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que se verifica no caso.

Tem-se, ainda, que embora a defesa alegue, também, a inexistência de lesão ao patrimônio em razão da devolução do objeto à vítima, tal fato não justifica a aplicação do princípio da bagatela.

Nesses termos, prevalece a orientação pretoriana no sentido de que o desvalor da conduta e do resultado não se confunde com pequeno valor. Enquanto aquele constitui causa eficiente da atipicidade material do fato, este último estabelece apenas um benefício decorrente do crime patrimonial que se limita a mitigar a punibilidade, quando cabível (art. 155, § 2º, do CP).

“(...) 2. Consoante entendimento jurisprudencial, o 'princípio da insignificância'- que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentaridade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público’. (HC nº 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004). 3. Não é insignificante a conduta de tentar furtar dezenove itens de um mesmo estabelecimento comercial e com utilidades diversas (toalhas, lençóis, xampus, camisetas, carne, faqueiro, etc), tanto mais se considerado o valor dos bens alheios, R$ 283,00, que, à época dos fatos, era mais da metade do salário mínimo, então vigente. 4. Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do comportamento imputado, havendo afetação do bem jurídico (...)”.
(STJ, HC 226.129/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/9/2013, DJe 3/10/2013).

“1. A conduta perpetrada pelo agente não pode ser considerada irrelevante para o direito penal. Segundo entendimento desta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a tentativa de furto de objetos cujo valor total é maior que R$100,00 (cem reais) não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. "A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado" (STF, HC n.º 97.772/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE de 19/11/2009). 3. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância. 4. Ordem denegada”.
(HC 139.874/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJU 12.04.10).

Dessa forma, insuflada a comprovação de que o bem subtraído não é de valor juridicamente insignificante a coibir a aplicação da lei penal,
improcedente é a pretensão defensiva absolutória

nesse tocante
.

3)

DA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO §2º DO ART. 155 DO CP.

A defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 155, do Código Penal, argumentando que o apelante é primário e de pequeno valor o objeto do crime.

Nesse ponto, entendo que há como dar azo a pretensão defensiva, visto que a
res furtiva
representava menos da metade de um salário mínimo vigente à época do delito,
in casu
, R$ 300,00 (trezentos reais), representam montante de pequeno valor.

Ocorre que, em se tratando de réu tecnicamente primário, sendo o valor da
res furtiva
inferior ao salário mínimo vigente e sendo a qualificadora incidente ao crime de furto, de caráter objetivo, o benefício do furto privilegiado deve ser aplicado em favor do réu, não sendo essa, uma faculdade do magistrado, mas um dever imposto pela lei.

No caso ora tratado, o réu reúne as condições exigidas em lei para a concessão do benefício.

Ademais, a respeito do esquadriamento entre o valor da res furtiva, e o salário mínimo vigente à época dos fatos, para o reconhecimento da figura privilegiada ao delito de furto, tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o pequeno valor da
res
, bem como a primariedade do acusado, viabiliza o referido benefício previsto em lei, conforme orientação da Súmula nº. 511 do STJ,
in verbis
:

“"CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO. SÚMULA/STJ 511 POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. RES FURTIVAE AVALIADA EM MENOS DE UM SALÁRIO DO MÍNIMO. QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, III, DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal, na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória. 4. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula/STJ 511, é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo. Em verdade, a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II, primeira parte). 5. Considerando se tratar de réu tecnicamente primário, condenado pelo furto de bem de pequeno valor e tendo incidido a qualificadora objetiva do concurso de agentes, deve ser reconhecido o privilégio previsto no § 2º do Código Penal. (...)”.
(HC 386.992/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)

"(...) FURTO MAJORADO. PRIVILÉGIO DO § 2º DO ART. 155 DO CP. POSSIBILIDADE. SÚMULA 511 DESTE STJ. QUALIFICADORAS OBJETIVAS. PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA. PRIMARIEDADE TÉCNICA. FIXAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. O privilégio estatuído no § 2º do artigo 155 do Código Penal é compatível com as qualificadoras do delito de furto, desde que sejam de ordem objetiva. Exegese da Súmula 511 deste Superior Tribunal de Justiça. 2. Sendo de pequeno valor a res furtiva e verificando-se que a qualificadora do delito é de natureza objetiva - concurso de agentes – de rigor a concessão da ordem para reconhecer e aplicar o instituto do furto privilegiado, não se prestando a justificar a não aplicação da benesse condenações com trânsito em julgado posterior ao fato em análise. Precedentes. 3. Observadas a presença da qualificadora do concurso de agentes e a primariedade técnica do paciente, fixa-se a fração de redução da sanção em 1/3 (um terço). (...)”
(HC 372.192/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Assim, tratam-se de
res
no valor total à época dos fatos de R$ 300,00 (trezentos reais), valor inferior ao salário mínimo da época, sendo o réu tecnicamente primário, conforme reconhecido pelo magistrado ao longo da dosimetria de pena, não há razão para a não aplicação do benefício do § 2º, do artigo 155, do Código Penal.

Passo então a redimensionar a pena aplicada ao apelante.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes, a pena permanece inalterada. Na terceira fase, mantém-se a redução de 1/2 (metade) em razão da tentativa, perfazendo a sanção de 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa. Por fim, reduz-se a pena em 1/3 (um terço), pela incidência do disposto no § 2.º do art. 155 do Código Penal, uma vez que o valor res furtiva – pouco mais de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos – revela uma gravidade intermediária. Dessa forma, alcança-se a pena final de

04 (quatro) meses reclusão
e 03 (três) dias-multa, mantido o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, assim como a substituição da pena imposta por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Edilson Souza dos Anjos
, para reconhecer e aplicar o benefício do furto privilegiado e alterar a pena final para
04 (quatro) meses reclusão
e readequar a pena de dias-multa para 03 (três) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena aberto e a substituição da pena imposta por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020